Tribunal: TJDFT
Processo: 0714196-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO DE DEMANDA NA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIVERSIDADE DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. AUMENTO DESPROPORCIONAL DE PROCESSOS NA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. STJ. prevalência do foro do local da agência ou sucursal do Banco do Brasil onde foram assumidas as obrigações debatidas nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese o BANCO DO BRASIL ter sede nesta unidade da federação, a ação versa sobre negócio jurídico realizado em agência localizada na cidade de domicílio do autor. Assim, prevalece a competência territorial do juízo cível daquela comarca, porque melhor atende o interesse das partes, dada a proximidade com o local em que ocorreram os fatos e facilitando, inclusive, a produção de provas.
2. Os avanços tecnológicos, em especial com a implementação do processo judicial eletrônico, criaram-se facilidades para a propositura de ações à distância, levando a um aumento desproporcional de processos ajuizados junto à Justiça do Distrito Federal e por partes que não tem qualquer relação com este foro. Essa distorção levou ao congestionamento dos órgãos judiciários, que foram inicialmente dimensionados para o atendimento da população local e não para funcionar como um “foro nacional”.
3. Diante desse contexto, em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, flexibilizou o entendimento cristalizado no seu enunciado 33 e para reconhecer a prevalência do foro do local da agência ou sucursal do Banco do Brasil, onde foram assumidas as obrigações debatidas nos autos (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.